Tribunal: STF
Processo: HC 240291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal. Processo penal. 3. Tráfico de drogas. Pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos legais. 4. Instrução probatória em sede de habeas corpus. Impossibilidade. 5. Agravo regimental desprovido.